Tribunal: TJDFT
Processo: 0731829-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0731829-90.2017.8.07.0001 Apelante(s) DISTRITO FEDERAL Apelado(a)(s) VANESSA FIGUEIREDO MENDONCA DE FREITAS, ALVARO ANTONIO DE FIGUEIREDO e ESPÓLIO DE JOSÉ FABIANO DE FIGUEIREDO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de desistência constante na petição de ID 14346593, haja vista que formulado após o julgamento do recurso de apelação interposto pelo requerente. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 13931431. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora